Tribunal: TJSP
Processo: 1500524-48.2020.8.26.0542
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Freitas Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
Tráfico ilícito de drogas – Artigo 33, caput, da Lei 11.343/06 – Absolvição por insuficiência de provas – Impossibilidade - Depoimentos dos policiais militares coesos e harmônicos - Conjunto probatório suficiente para lastrear o decreto condenatório – Materialidade e autoria devidamente comprovadas – Redução da pena conforme previsto no artigo 33, parágrafo 4o, da Lei 11.343/06 – Incabível –

Ementa:
Tráfico ilícito de drogas – Artigo 33, caput, da Lei 11.343/06 – Absolvição por insuficiência de provas – Impossibilidade - Depoimentos dos policiais militares coesos e harmônicos - Conjunto probatório suficiente para lastrear o decreto condenatório – Materialidade e autoria devidamente comprovadas – Redução da pena conforme previsto no artigo 33, parágrafo 4o, da Lei 11.343/06 – Incabível – Fixação de regime mais brando para o cumprimento da pena – Inviável – Substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos – Inatendível – Pena e regime mantidos – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000562916
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500524-48.2020.8.26.0542, da Comarca de Carapicuíba, em que é apelante PAULO
ITALO SOUZA SANTOS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: NEGARAM
PROVIMENTO ao recurso, mantida a r. sentença por seus próprios fundamentos.
Arrematando-se, uma vez que os motivos que ensejaram o decreto da prisão
preventiva são idôneos e persistem até o presente momento, não há motivo para
determinar sua cassação. Assim, mantém-se a prisão. Recomende-se o réu na prisão
em que se encontra. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO ANDERSON
FILHO (Presidente sem voto), OTAVIO ROCHA E REINALDO CINTRA.
São Paulo, 22 de julho de 2020.
FREITAS FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500524-48.2020.8.26.0542 -Voto no
2
Apelação Criminal no:
1500524-48.2020.8.26.0542
Comarca:
CARAPICUÍBA
Apelante:
PAULO ÍTALO SOUZA SANTOS
Apelado:
MINISTÉRIO PÚBLICO
Voto no:
28673
Tráfico ilícito de drogas Artigo 33, caput, da Lei 11.343/06
Absolvição por insuficiência de provas
Impossibilidade -
Depoimentos dos policiais militares coesos e harmônicos -
Conjunto
probatório
suficiente
para
lastrear
o
decreto
condenatório Materialidade e autoria devidamente comprovadas
– Redução da pena conforme previsto no artigo 33, parágrafo 4o,
da Lei 11.343/06 Incabível Fixação de regime mais brando
para o cumprimento da pena Inviável Substituição da pena
privativa de liberdade por restritiva de direitos Inatendível
Pena e regime mantidos Recurso improvido.
Vistos.
Conforme informações contidas na denúncia e
no acervo probatório, no dia 02 de março de 2020, por volta das 17h14min,
na Rua Avelino Antônio Da Silva, no 30, área rural, no município de
Carapicuíba, o apelante PAULO ÍTALO SOUZA SANTOS trazia consigo,
para fins de tráfico, 300 (trezentas) porções de pedras de crack, sem
autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.
Em sentença proferida pelo Juízo da 02a Vara
Criminal da Comarca de Carapicuíba/SP, o recorrente foi condenado à pena
de 05 anos de reclusão, em regime inicial fechado, bem como ao pagamento
de multa equivalente a 500 dias-multa, no valor mínimo legal, pela prática da
conduta descrita no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500524-48.2020.8.26.0542 -Voto no
3
Inconformado, apela a defesa pleiteando, em
síntese, a absolvição por insuficiência de provas. Subsidiariamente, requer a
redução da pena em face do disposto no artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/06, a
fixação de regime mais brando para o cumprimento da pena, bem como a
substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (fls.
112/119).
Bem
processado
o
recurso,
com
a
apresentação de contrarrazões (fls. 127/137), opinou a douta Procuradoria
Geral de Justiça pelo seu desprovimento (fls. 152/164).
É o relatório.
O apelo não merece provimento.
Apurou-se nos autos que, nas circunstâncias
de tempo e local descritas na denúncia, policiais militares avistaram o
apelante em atitude suspeita, carregando uma sacola, o qual, ao notar a
presença dos milicianos, dispensou a sacola e foi em direção à viatura.
Em revista pessoal, nada de ilícito foi
localizado com o recorrente. Todavia, na sacola que ele havia dispensado
foram encontradas 300 pedras de crack, todas embaladas individualmente,
prontas para venda.
A materialidade do delito restou comprovada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500524-48.2020.8.26.0542 -Voto no
4
diante do auto de prisão em flagrante delito de fl. 01, boletim de ocorrência
de fls. 02/04, auto de exibição e apreensão de fl. 09, laudo de constatação de
fls. 28/30, laudo de exame químico toxicológico de fls. 68/70, bem como das
demais provas produzidas durante a instrução criminal.
O
apelante
PAULO
ÍTALO
SOUZA
SANTOS confessou a autoria delitiva em juízo, relatando: “Tenho 18 anos e
não tenho antecedentes criminais. Tenho passagem pela infância e fiquei na
Fundação Casa. Estava nesta rua com as drogas mesmo. Quando o Uber
passou, olhou e passou reto. Eu tentei cancelar a corrida e não consegui. Vi
os policiais e eu joguei a sacola. Perguntaram se eu ia assaltar o Uber e eu
neguei. Eles acharam as drogas e eu acabei confessando. Eu ia entregar as
drogas para outra pessoa” (vide mídia).
A
confissão
judicial,
desde
que
não
demonstrada a sua eventual falsidade mediante prova idônea, cujo ônus passa
a ser do confidente, já autoriza e serve como supedâneo para uma decisão
condenatória.
No caso em tela, a confissão, em harmonia
com o depoimento de testemunhas, é prova concreta da autoria, não havendo
qualquer razão para ser afastada.
Nesse sentido, “a confissão judicial constitui
elemento seguríssimo de convicção. Apenas especialíssima e incomum
circunstância que lhe evidencia a insinceridade justifica sua recusa”
(RJDTACRIM 12/112), circunstância esta que não se apresenta no presente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500524-48.2020.8.26.0542 -Voto no
5
caso.
O policial militar WELITON RUFINO DOS
SANTOS narrou: “Recordo-me dos fatos. O réu é o Paulo Ítalo. Estávamos
em patrulhamento e um veículo Kia parou e o motorista que estava
trabalhando de aplicativo disse que tinha sido vítima de roubo. Fomos à
procura dos assaltantes, conforme a direção e características passadas.
Vimos Paulo e um amigo com as características. Quando ele nos viu, jogou
uma sacola por cima de um portão de uma residência e continuou andando.
Abordamos o réu e recuperamos a sacola, que tinha as drogas. O motorista
do aplicativo depois explicou melhor e contou que, na verdade, viu os
rapazes e ficou com medo. Depois Paulo confessou e disse que usava
aplicativo para transportar droga e que não ia fazer o roubo. A pessoa que
estava com o réu foi conduzida para a Delegacia de Polícia” (vide mídia).
No mesmo sentido foi o depoimento do
policial militar FELIPE EUFRÁZIO SANTOS, que participou da diligência
junto com o miliciano Weliton (vide mídia).
Os policiais militares relataram, de forma
uníssona e segura, a prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes pelo
recorrente. Tais relatos apresentam riqueza de detalhes, são coerentes e estão
em perfeita sintonia com a prova colhida, inexistindo qualquer indício de que
os mesmos tenham sido mentirosos ou tivessem qualquer interesse em
prejudicar o acusado.
Outrossim, inexistem nos autos elementos que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500524-48.2020.8.26.0542 -Voto no
6
lancem dúvidas sobre a isenção e integridade dos agentes da lei, presumindo-
se legítimos, até prova em contrário, os depoimentos de pessoas escolhidas
pelo Estado para desempenhar a nobre função de proteção da população, vez
que paradoxal seria adiantar-lhes a confiança necessária para que assumissem
tal tarefa e recusar-lhes idêntico crédito quando viessem depor em Juízo.
Nessa linha:
“O depoimento de policiais, mormente quando
corroborado pelas demais provas colhidas sob o crivo do contraditório, pode ser utilizado
como meio probatório apto à fundamentar a condenação. (HC 195.200/SP Rel. Min.
LAURITA VAZ 5a Turma, j. 24.04.2012, DJe 03.05.2012).
Ressalta-se
que
tais
testemunhos
têm
presunção de veracidade e de idoneidade, competindo à defesa a prova, ainda
que indiciária, do abuso ou vício na conduta dos agentes da lei, o que não foi
produzida. É verdade que a prova nem sempre é fácil, mas não se pode
desmerecer as palavras de agentes públicos sem qualquer indício a respeito.
Ademais, referidos depoimentos não devem
ser desqualificados tão só pela condição profissional das testemunhas, pois
não teriam qualquer motivo para imputar falsamente a conduta criminosa ao
réu.
Este
é
o
entendimento
adotado
na
jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:
“O valor do depoimento testemunhal de servidores

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500524-48.2020.8.26.0542 -Voto no
7
policiais especialmente quando prestado em juízo sob garantia do contraditório
reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só
fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O
depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar
que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age
facciosamente ou quando se demonstrar tal como ocorre com as demais testemunhas
que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam, com outros
elementos probatórios idôneos” (Habeas Corpus no 74.608-0, rel. CELSO DE MELLO, j.
18.2.97).
No mesmo diapasão já se pronunciou o
Superior Tribunal de Justiça:
“PENAL
E
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. (...) É assente nesta Corte o
entendimento de que são válidos os depoimentos dos policiais em juízo, mormente quando
submetidos ao necessário contraditório e corroborados pela demais provas colhidas e pelas
circunstâncias em que ocorreu o delito” (AgRg no Agravo de Instrumento no 1.158.921/SP
Rel. Min. MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA 6a Turma, j. 15.5.2011, DJe
1.6.2011).
“PENAL
E
PROCESSUAL
PENAL.
HABEAS
CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O
TRÁFICO.
DEPOIMENTO
DOS
POLICIAIS.
MEIO
DE
PROVA
IDÔNEO.
PRECEDENTES. (...) Não há falar em ilicitude das provas produzidas, porquanto o
Superior Tribunal de Justiça sedimentou o entendimento de que o depoimento de policiais
pode servir de referência ao juiz na verificação da materialidade e autoria delitivas,
podendo funcionar como meio probatório válido para fundamentar a condenação,
mormente quando colhido em juízo, com a observância do contraditório” (HC 136.220/MT
Rel. Min. ARNALDO ESTEVES LIMA 5a Turma, j. 23.2.2010, DJe 22.3.2010).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500524-48.2020.8.26.0542 -Voto no
8
Assim sendo, não há motivo para retirar a
credibilidade dos depoimentos de agentes públicos que presenciam a prática
de crimes nos exercícios de suas funções.
Portanto, resta claro que as provas carreadas
aos autos são mais do que suficientes para embasar a condenação do apelante,
pois revelou que este, efetivamente, praticou o delito de tráfico ilícito de
entorpecentes.
O conjunto probatório é robusto e harmônico,
não restando dúvidas acerca da materialidade e da autoria do crime. Assim
sendo, impossível a absolvição por insuficiência de provas. Deste modo, a
manutenção da condenação é medida que se impõe.
O M.M. Juízo a quo aplicou corretamente a
pena na sentença, fixada de acordo com os parâmetros previstos em lei,
motivada e individualizada, condenando o apelante à pena-base de 05 anos de
reclusão e ao pagamento de 500 dias-multa, no valor mínimo legal, a qual
restou definitiva ante a ausência de circunstâncias atenuantes ou agravantes,
bem como causas de aumento ou diminuição da pena.
As atenuantes relativas à confissão espontânea
e menoridade do recorrente foram reconhecidas na sentença, porém
acertadamente não foram aplicadas na dosimetria da pena, uma vez que
circunstâncias atenuantes não têm o condão de reduzir a pena aquém do
patamar mínimo previsto pela lei, conforme dispõe a Súmula 231 do Superior
Tribunal de Justiça.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500524-48.2020.8.26.0542 -Voto no
9
Não há que se falar em redução da pena
prevista no artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/06, ante a quantidade dos
entorpecentes apreendidos, qual seja, 300 porções de crack, com peso líquido
de 52,1 gramas.
Conforme
entendimento
desta
Colenda
Câmara, o limite para a aplicação do redutor da pena previsto no artigo 33, §
4o, da Lei 11.343/06 é de 25 gramas de cocaína ou crack, sendo, portanto,
inadequada a aplicação do redutor no caso em tela.
Ora, foram apreendidas nada menos que 300
porções de crack, sendo que tamanha quantidade representa um perigo maior
à saúde pública, atingindo incontáveis usuários, além de apresentarem um
alto risco à saúde pública com a colocação de tamanha quantidade de
entorpecentes na rua.
Ademais, a quantidade e diversidade de
drogas apreendidas, bem como a forma como estavam embaladas revelam a
dedicação habitual do recorrente à prática do crime de tráfico de drogas, não se
tratando de mero traficante eventual, que, por descuido, envolveu-se com a
traficância momentaneamente, além de representar um perigo maior à saúde
pública, atingindo incontáveis usuários.
Sobre o tema, já decidiu a jurisprudência
que:
“(...) 4. A elevada quantidade de droga apreendida,
a saber, quase dez quilos de maconha, acondicionada em nove tabletes, provenientes do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500524-48.2020.8.26.0542 -Voto no
10
Estado de São Paulo com destino ao Rio de Janeiro, é circunstância que impede o
reconhecimento da modalidade privilegiada do crime. 5. De se ver, que a “mens legis” da
causa de diminuição de pena seria alcançar aqueles pequenos traficantes, circunstância
diversa da vivenciada nos autos, dada a apreensão de expressiva quantidade de
entorpecente, com alto poder destrutivo. 6. Ordem denegada” (STJ, HC 149.697/RJ, Rel.
Min. Og Fernandes, 6a Turma, j. 10.05.11, DJ 23.05.11).
Nota-se, também, que os entorpecentes
encontrados em poder do acusado eram crack, substância que se revela ainda
mais nociva do que as demais.
A propósito:
“Tráfico de entorpecentes. Acusados surpreendidos
mantendo em depósito, no interior de barraco, 212 flaconetes plásticos contendo 101,6g
de cocaína e 20 invólucros com 96,4g de maconha, além de dinheiro e caderneta com
anotações relativas à contabilidade do nefasto comércio. Palavras dos policiais, no
tocante aos aspectos nevrálgicos da dinâmica, coerentes e seguras, dando conta da
apreensão dos entorpecentes e do numerário. Pequenas contradições que não turvam a
clareza da prova. Negativas dos réus isoladas e discrepantes. Posturas de quem se valiam
da droga para a mercancia. Desclassificação para uso, inviável. Condenação bem
decretada. Penas de JOSÉ adequadas. Reprimendas de ADRIANO e JOSIVAN, contudo,
revistas. Impossibilidade de aplicação da redução prevista no § 4o, do artigo 33, da Lei no
11.343/06, até porque a quantidade de entorpecente era elevada, tendo sido apreendida,
ainda, cocaína, droga com altíssimo potencial lesivo. Condutas dos recorridos, ademais,
hábeis a denotar intensas periculosidades. Preponderância das circunstâncias judiciais do
artigo 42, da Lei de Tóxicos, àquelas inscritas no artigo 59, do C. Penal. Regime inicial
fechado, para todos, decorrente de Lei. Substituição da reprimenda corporal por
restritivas de direitos e “sursis” incompatíveis com a gravidade da conduta dos acusados.
Apelos dos réus improvidos e apelo ministerial provido, para afastar a redução das penas
impostas a ADRIANO e JOSIVAN” (Apelação 0420258-20.2010.8.26.0000 grifo do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500524-48.2020.8.26.0542 -Voto no
11
Relator).
Outrossim, impossível a fixação de regime
mais brando para o cumprimento da pena, vez que imposição de regime
diverso do fechado, não atenderia ao princípio da suficiência no presente
caso.
O próprio artigo 33, em seu parágrafo
terceiro, determina que na fixação do regime inicial o magistrado deverá
observar não só o quantum de pena, mas também o disposto no artigo 59 do
Código Penal.
Ora, no caso em tela, o apelante não apresenta
circunstâncias judiciais favoráveis, diante da quantidade de drogas
apreendidas e da gravidade do crime praticado, qual seja, o tráfico de
entorpecentes, delito inclusive equiparado a hediondo. Ainda, tais
circunstâncias exigem maior rigor por parte do Estado.
Assim, a determinação do regime inicial como
diverso daquele previsto no artigo 33, § 2o, do Código Penal, é faculdade do
juiz, que pode dosar a qualidade da pena.
Nesse sentido:
“Para a fixação do regime inicial do cumprimento da
pena não se levam em consideração apenas os critérios objetivos do quantum dela, mas
também a observância dos critérios previstos no artigo 59 do Código Penal, entre os quais
se encontram as menções à personalidade do agente e às circunstâncias do crime.” (STF.
Habeas Corpus indeferido. Habeas Corpus no 76.191-1, 1a Turma, 10.3.98, DJU de 3.4.98).
"A fixação do regime prisional não está afeta somente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500524-48.2020.8.26.0542 -Voto no
12
às regras do art. 33 e parágrafos do CP, mas também se informa pelas circunstâncias
judiciais previstas pelo art. 59 do mesmo Estatuto Repressivo, constituindo uma faculdade
a ser exercida pelo Juiz mediante o exame conjugado desses dispositivos penais'''
(TACRIM - SP - Ap. José Habice - j . 09.03.1998 - RJTACrim 37/354).
Tal regime corresponde perfeitamente à
eficiente medida político-criminal, que busca harmonizar a legislação pátria
aos Tratados de Direito Internacionais que tangem ao combate a
narcotraficância, dos quais o país é signatário.
Deve-se considerar, ainda, o alto índice de
drogas produzidas no país e a nossa avantajada localização geográfica, que
facilita a criação de rotas para a entrada e saída de entorpecentes e abastece o
tráfico internacional.
Nota-se, também, que o crime de tráfico se
tornou um mal presente na sociedade atual, gerando tremenda insegurança na
população.
Além disso, é certo que a traficância ilícita
fomenta a prática de outros delitos, o que faz com que a conduta do réu
mereça maior reprovabilidade por parte do Estado.
Fica patente, portanto, que o regime fechado é
o único que se mostra apto para atingir a função preventiva da pena, de inibir
a prática de novas ações delituosas, nos termos do artigo 33, § 3o, do Código
Penal.
Por derradeiro, incabível a substituição da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500524-48.2020.8.26.0542 -Voto no
13
pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, uma vez que não se
atende os requisitos previstos no artigo 44 do Código Penal, visto que a pena
do recorrente é superior a 04 anos de reclusão.
Ainda, tal benefício também não seria
possível no presente caso, diante das circunstâncias do caso concreto, vez que
os efeitos nocivos do crime de tráfico de drogas, que acarretam profundas
feridas na sociedade atual, revelam a postura indiferente adotada pelo agente
com relação à saúde pública, o bem estar social, e as nefastas consequências
de seus atos, o que vai de encontro com o requisito previsto pelo inciso III, do
artigo 44, do Código Penal, qual seja, “os motivos e circunstâncias do crime
indicarem que essa substituição seja suficiente”.
Ante o exposto, pelo meu voto, NEGO
PROVIMENTO ao recurso, mantida a r. sentença por seus próprios
fundamentos.
Arrematando-se, uma vez que os motivos que
ensejaram o decreto da prisão preventiva são idôneos e persistem até o
presente momento, não há motivo para determinar sua cassação. Assim,
mantém-se a prisão. Recomende-se o réu na prisão em que se encontra.
Aguinaldo de FREITAS FILHO
Relator